Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0714523-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo de Alcantara Maltez Goes contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0706529-48.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela cautelar com a finalidade de remover um vídeo recentemente publicado pelo réu em seu “canal” do Youtube intitulado “Fui processado pelo Fake Natty”. Em síntese, alega o autor que o vídeo faz uma referência direta a ele, sustentando que o termo “Fake Natty” seria um apelido pejorativo reconhecido usualmente como uma atribuição a ele na internet. Ademais, relata que o vídeo possui afirmações que lhe foram direcionadas nominalmente, dentre frases com teor de deboche, insultos e até mesmo insinuações contra a sua esposa. Sustenta que a inserção de tal vídeo na plataforma renova os danos apontados na inicial constantes em vários outros vídeos postados pelo réu e que foram objeto de cognição sumária por este juízo na decisão de ID 225993534, na qual foi indeferida a tutela provisória, que havia sido formulada com o mesmo intento, de remoção dos conteúdos. Discorre acerca do impacto negativo que o autor sofre na condição de criador de conteúdo digital, sobretudo em razão de ameaças e cyberbullying perpetrados tanto pelo réu quanto pelos seguidores dele ao comentarem nas suas publicações mensagens com teor desagradável contra o autor. Ao final, requer a exclusão do mencionado vídeo da plataforma, intimando-se o réu e o Google/Youtube para darem cumprimento à decisão. Passo a decidir. Esclareço ao autor que este juízo se debruçou sobre o conteúdo mencionado, tratando-se de um vídeo de pouco mais de 15 minutos no qual o réu expõe que está sendo processado por um indivíduo em decorrência de vídeos publicados por ele em sua rede. Com efeito, em nenhum momento o réu mencionou o nome do autor nem o de sua esposa e nem qualquer outro apelido que fosse minimamente capaz de identificar o autor em sua publicação. Além disso, o réu não propagou incitações de violência nem proferiu ameaças ao autor que justificasse a submissão do conteúdo a uma eventual exclusão. A propósito, as afirmações feitas na petição da nova tutela de urgência, de que o nome do autor teria sido nominalmente mencionado pelo réu nesta publicação não encontra guarida na apreciação do referido conteúdo, do que se extrai, portanto, a ausência do requisito da urgência mencionado pelo requerente. Apenas para fins de fundamentação, destaco que nem mesmo o termo “fake natty” poderia ser-lhe atribuído de forma exclusiva, já que em pesquisa realizada, observa-se que tal expressão é usada para qualquer pessoa no “mundo fitness” que afirme ter atingido seus objetivos de forma natural (“natty”) sem que isso seja verdade (“fake”). Portanto, por este viés também não seria possível concluir que o autor estaria sendo identificado na mídia postada, nem mesmo indiretamente. Por fim, os comentários dos usuários juntados no ID 232263416, feitos em tons de deboche, embora extremamente desagradáveis e por vezes até hostis, não ostentam natureza ameaçadora e decorrem do mero exercício da livre expressão de terceiros dentro da plataforma, que não são partes no processo e, a princípio, não guardam nenhuma relação com o réu, que, aliás, não pode responder por tais comentários. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Aguarde-se o retorno dos mandados”. Em síntese, narra que o Agravado divulgou ataques virtuais pelo seu canal no Youtube (Gorgonoid), com entonações extremamente ofensivas e depreciativas. Acrescenta que, embora o Agravado não mencione o seu nome, o termo “Fake Natty” constitui uma referência indireta. Aduz que o vídeo contém linguagem agressiva, debochada e difamatória e, em razão da capacidade de mobilização do Agravado, pode causar graves danos ao Agravante. Esclarace que “o agravado, ao proferir um discurso de ódio e ao instigar seus seguidores, cria um ambiente tóxico e hostil, no qual o agravante é vítima de assédio moral coletivo. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para a prática de atos ilícitos que atentam contra a honra, a imagem e a dignidade de outrem”. Aduz, ainda, que a decisão agravada ignora os ataques reiterados promovidos pelo Agravado. Pontua a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni juris e periculum in mora, porquanto os danos são contínuos e diários. Defende a necessidade de a medida pleiteada ser concedida, com o fim de preservar o direito à imagem. Ressalta, ainda, que deve ser decretado segredo de justiça nos autos, para proteção da intimidade e imagem do Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a remoção imediata do vídeo impugnado, bem como proibir novas postagens ofensivas. Pede, ainda, segredo de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 70816384. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante a concessão de tutela de urgência, para determinar que o vídeo impugnado seja afastado da plataforma do Youtube. Pede, ainda, que seja decretado segredo de justiça. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o artigo 5o, X, da Constituição Federal consagra os direitos e deveres individuais e coletivos e estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O princípio constitucional da liberdade de expressão realmente deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra e imagem da pessoa citada na matéria divulgada. Todavia, a Corte Superior de Justiça considera que, enquanto os fatos não estiverem devidamente esclarecidos, deve-se prestigiar o direito à liberdade de expressão. Ou seja, “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi) Nesse sentido, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, encarregado de interpretar a Constituição Federal, conforme os precedentes a seguir colacionados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido. (RE 840718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09-2018 PUBLIC 18-09-2018) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) Ademais, a concessão de tutela de urgência pode trazer consequências irreversíveis e comprometer o resultado útil do processo, porque a exclusão do vídeo esgota parte do objeto da ação proposta. Ressalta-se, também, que as informações trazidas pela Agravante demanda instrução probatória, devendo-se, pois, aguardar o contraditório nos autos de origem. Por fim, reforço que a análise deste recurso é superficial e perfunctória, para evitar invasão indevida no mérito da ação de conhecimento. Quanto ao sigilo deste recurso, razão não assiste a Agravante. Em regra, os atos processuais são públicos e o juiz só poderá restringir a publicidade quando a defesa da intimidade e o interesse público ou social exigirem (art. 5o, LX, da CF). Na hipótese dos autos, inexiste interesse público ou social que imponha o segredo de justiça, nem há dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (art. 189, I e III, do CPC). Ademais, como bem fundamenta a r. decisão agravada, a autora se insurge contra publicação já realizada em redes sociais, o que torna ineficaz o sigilo judicial. Assim, de forma primária, não vislumbro a alegada perpetuação dos danos ou mesmo ampliação caso não seja decretado o sigilo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial